Tribunal: TJMT
Processo: 0003868-15.2017.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003868-15.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[GABRIELA TORRECILHA FURINI - CPF: 059.214.801-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 629.685.131-68 (APELANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), SELMA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 693.021.111-72 (VÍTIMA), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), JUCELEM BARCELOS RIBEIRO - CPF: 030.730.581-33 (ADVOGADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ASSISTENTE), JUCELEM BARCELOS RIBEIRO - CPF: 030.730.581-33 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA
E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ALMEJAD
A

A REDUÇÃO
DA PENA BASILAR AO MENOR QUAN
TITATIVO
PREVISTO EM LEI – VIABILIDADE –
CULPABILIDADE VALORAD
A
DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE –
2.
POSTULADOORECONHECIMENTO EAPLICAÇÃO DAATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O CRIME DE AMEAÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DA CULPAPELO APELANTE– NÃO UTILIZAÇÃO PARA CONVICÇÃO DA SENTENCIANTE – FATO NOTÓRIO DIANTE DOS RELATOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – 3.
POSTULAD
A A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTUTLO DE
CONDENAÇÃO POR DANO MORAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–

INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA –
VALOR CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO
APELANTE
– 4
. APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Se o único vetor valorado negativamente na pena-base
do apelante
fo
i
aquilatado com base em fundamentação inidônea, a

sanção inicial
deve ser reduzida ao mínimo legal
, pois d
escabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos
inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o
Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça
.

2.
É inviável o reconhecimento da
minorante
, haja vista que a confissão só pode ser elevada à condição de atenuante quando for
completa
, ou seja, se o
agente
admitir o crime
imputado
-lhe
na denúncia e pelo qual foi condenado, em sua completude. Ademais, na espécie, diante da contundente prova produzida pela acusação não haveria como
o apelante
negar as condutas descritas na denúncia, sendo certo que a admissão de um fato notório não determinante ao encaminhamento da solução condenatória, não viola a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a sentenciante se valeu de outros elementos para amparar sua convicção.

3
. Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
, deixou assentado que
:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
Além disso,

impõe-se reconhecer que
,
na hipótese,
o
quantum
arbitrado
é
condizente com a situação financeira do
apelante
demonstrada no processo.

4
. Apelo
parcialmente
provido
, pena definitiva redimensionada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Faria de Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
-MT

que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003868-15.2017.8.11.0064 (código 654308)
, condenou-o pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)
e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41) com as implicações da Lei Maria da Penha,
à
s
sanç
ões
de
4
(
quatro
) m
ese
s de detenção
e 20 (vinte) dias de prisão simples
, no regime aberto,
e ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) de indenização por danos ocasionados à vítima
.

O apelante, forte nas razões
encontradiças no ID
85809999
, almeja
a fixação da pena-base no mínimo legal
para ambos os delitos pelos quais foi condenado
, tendo em vista que a circunstância judicia
l
negativada, isto é, a culpabilidade, fo
i

aferid
a
de modo inidôneo;
pugna
ndo
, também, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) em relação ao crime de ameaça
.

E
, por fim a redução
do valor arbitrado a título de indenização à vítima,
diante da
desproporcionalidade na fixação do

quantum
, que culminará em prejuízo
à subsistência da sua família
.

Na
s contrarrazões
jungidas

no ID
85807559
, o Ministério Público colima o desprovimento da vertente irresignação; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
n
o parecer
que se vê

no ID
8938980
.

É o relatório. Inclua-se o presente recurso em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra
na
s
p. 1 e 2 d
o ID 71052009
, narra os fatos desta forma:

[...]
porque em 2/11/2.016, por volta das 23h, em frente da sua residência, localizada no Edifício Village
Flanboyant
, Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por atos e palavras,
ameaçou
causar mal injusto e grave
contra a
ex-companheira
Selma Batista de Oliveira; e, com um tapa,
praticou vias de fato
contra a
ex-companheira
Selma Batista de Oliveira, conforme BOPM 2016.35 1872 de fís. 5/6 e declarações vitimarias de fls. 7.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por catorze anos e estavam separados há seis meses.

No dia, hora e local dos fatos, com uma amiga, a vítima foi na casa do denunciado para buscar os filhos Ana e Guilherme quando, injustificadamente, o denunciado discutiu com a vítima, xingou-a de vaca e vagabunda, disse que iria esquartejá-la e matá-la e deu uma tapa no rosto dela.

Acionada, a polícia militar foi no local, mas o denunciado entrou no prédio e ocultou-se.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.
[...]

Destaques no original.

Na espécie,
não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitiva
s
,

limitando-se
,
sua defesa
,
a impugnar a
sanção penal
que foi impingida
do apelante
, a par de também se insurgir em relação ao pagamento de indenização à vítima.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal,
daí por que
ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

juízo
de primeiro grau quando da aplicação da pena do
apelante
:

[...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime descrito nos Artigos 69 e 147 do Código Penal e Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

DO CRIME DE AMEAÇA:

A pena prevista para o crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena do crime de ameaça:

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em

03 (três) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante prevista no Artigo 61, Inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime cometido pelo acusado foi em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso,
agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
04 (quatro) meses de detenção
.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja,
04 (quatro) meses de detenção
.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41):

A pena prevista para o delito de vias de fato (Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja
vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Por outro lado, reconheço a circunstância atenuante descrita no Artigo 65, III, d, do Código Penal, vez que o acusado confessou a autoria delitiva, dessa forma, atenuo a pena do acusado em 10 (dez) dias de prisão simples.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de em 20 (vinte) de prisão simples.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, 20 (vinte) dias de prisão simples.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 998.065, inscrito no CPF 629.685.131-68, nascido em 30/12/1.975, em Cáceres/MT, filho de João Faria de Oliveira e Maria Cecília do Nascimento, residente e domiciliado na Avenida Sagrada Família, 411, Edifício Village Flamboyant, apartamento 102-A, Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, telefone (66) 99984.0025, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do crime de ameaça e 20 (vinte) dias de prisão simples referente à contravenção penal de vias de fato, em regime inicial ABERTO (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que
torna-se
impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime
é
cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
[...]
.
Destaques no original.

Como se vê do excerto da sentença acima transcrit
o
, deve ser acolhido o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
para ambos os delitos
, tendo em vista que a magistrada
aferiu pejorativamente a culpabilidade com base em
argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal
.

Com efeito, a sentenciante
asseverou
que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque
possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve
,
elementos
, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o
Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

Aliás, s
obre a necessidade de
serem indicad
o
s
elementos

concreto
s
acerca d
a
excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS,
A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos
motivos do crime
, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[
...
]

(
STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Desta
camos

De outro prisma, no que diz respeito ao pleito
visando o
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de ameaça, é imperioso reconhecer que
o apelante
, de fato, não confessou seu agir. Em verdade, infere-se da mídia audiovisual acostada no ID 85807551 que
,
ao ser interrogado,

ele
afirmou não se lembrar de ter proferido ameaças em face da vítima, tampouco de lhe ter desferido palavras de baixo calão, afirmando, inclusive,
em juízo
que “
não falei nada disso
”.

C
omo é de trivial sabença, a confissão só pode ser elevada à condição de atenuante quando for completa, ou seja, se o
agente
admitir o crime imputado na denúncia e pelo qual foi condenado, em sua completude, o que não se verifica no vertente caso, na medida em que os relatos do apelante não ensejam a diminuição da pena, porque
foram
assunção
tangencial
d
a
culpa.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, teve a oportunidade de assentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO
. MINORANTE DO § 4º NÃO APLICADA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas está fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que ele foi encontrado, em ponto de tráfico, na posse de uma sacola contendo inúmeras porções de drogas. Para se acolher a tese da defesa de que o agravante exercia apenas a função de "olheiro", é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.
2. Dispõe o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
Na hipótese, a versão apresentada pelo ora paciente não foi utilizada para a formação da convicção do julgador, não incidindo, assim, a referida circunstância atenuante. Precedente
.
3. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não configura bis in idem.Precedentes.4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC 558.867/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).
Destacamos

Por derradeiro, diante da contundente prova produzida pela acusação, consubstanciada nos relatos testemunhais e da vítima, não foi possível negar a conduta imputada na denúncia ao apelante, até porque a sentenciante se valeu de outros elementos para amparar sua convicção, razão pela qual, nos termos do enunciado sumular n. 545 do Superior
Tribunal de Justiça, somente
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Por conseguinte,
diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
a

Anderson Faria de Oliveira
, da seguinte forma:

Crime de a
meaça (art. 147, do Código Penal)
:

Na
primeira
fase
, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente ao apelante, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase,
diante da ausência de atenuantes a serem aplicadas,
mantenho a incidência da agravante descrita na alínea
f
do inciso II do
a
rt. 61 do C
ódigo Penal e agravo em 1
0
(
dez
) dias de detenção a pena,
resultando
a pena intermediária de
1 (um) mês
e 1
0
(
dez
) dias de detenção
,
que
torno
d
efinitiva
à mingua de causa de diminuição e/ou de aumento
de pena
.

Vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41)
:

Na
primeira
fase
, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente ao apelante, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase,
mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do Código Penal)
e
da agravante descrita na alínea
f
do inciso II do
a
rt. 61 do Código Penal
, as quais compenso,
resultando
a pena intermediária de
15
(
quinze
) dias de
prisão simples
,
que torno definitiva
à mingua de causa de diminuição e/ou de aumento de pena.

Nos
termos do art. 69, do Código Penal
,
levando em consideração a distinção de natureza das penas que foram impostas, condeno Anderson Faria de Oliveira
às
sanç
ões
definitiva
s
de 1 (um) mês e
10
(
dez
) dias de detenção e
15
(
quinze
) dias de prisão simples,
mantido o regime inicial aberto
.

Por
derradeiro
, não
deve ser acolhido o pedido de redução
da condenação
do apelante
concernente à indenização por danos ocasionados à vítima
sob o
argumento
de que
o valor foi arbitrado em
quantum
desproporcional,
na medida em
que há pedido
expresso
de indenização
lançado na denúncia e
o juízo
da instância singela

corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ens
ejou a fixação do
Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Destacamos
.

C
onquanto o apelante tenha sustentado que o valor arbitrado causaria prejuízo à subsistência sua e da família, os elementos
de convicção encontradiços

nestes autos
não têm o condão de corroborar sua
s
assertiva
s
, uma vez que
ele
é
assistido por advogado particular e quando inquirido perante a autoridade policial, afirmou que aufere renda mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual não se verifica desproporcionalidade no
quantum
indenizatório fixado
na
sentença
condenatória
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Anderson Faria de Oliveira
,
para reduzir sua pena-base ao mínimo legal
e redimensionar sua sanção definitiva
pelo cometimento do crime de ameaça
e da contravenção penal de vias de fato
com as implicações da Lei Maria da Penha
para
de
1 (um) mês e 10 (dez) dias d
e detenção
e
15 (quinze) dias de prisão simples
, mantido
s
o regime inicial
aberto
,
bem como os demais termos do

édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021